Tribunal: STF
Processo: ARE 884000
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto distrital nº 30.008/2009. Estabelecimento de norma para a consignação em folha de pagamento de empregados pertencentes ao quadro de pessoal das empresas públicas e sociedades de economia mista do Distrito Federal. Exclusividade de concessão de empréstimo consignado pactuado entre determinada instituição financeira e o ente federado. Inconstitucionalidade declarada pelo tribunal de origem. Violação dos princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. Precedentes.



    1. O acórdão do Tribunal de origem não divergiu do entendimento que vem sendo firmado pela Suprema Corte no sentido de que os contratos de exclusividade pactuados entre instituição financeira e ente federado violam os princípios da livre concorrência e da livre escolha do consumidor. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.